Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0710643-86.2019.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MULTWORK CONSTRUTORA EIRELI - EPP, GLENIO REIS MESQUITA, VANDERLEI DIAS SOARES, AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, ALISSON ANANIAS LOPES, MARCELA MALHEIROS DE MELO, FABRICIO LINO MARTINS, SUELY MARIA DE SOUSA, ELISABETE FERNANDES FONTELES, ARGELIA PIRES DE MORAES DESPACHO Em contrarrazões, a ré Suely Maria de Sousa reprisa a alegação de ilegitimidade passiva (id. 32196489, págs. 4/12). Intime-se o autor para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a questão, no prazo de 15 dias, art. 1.009, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora